Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-55.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000543-55.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMILSON RAMOS NEVES - CPF: 025.060.621-65 (RECORRENTE), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, os termos da sentença de primeiro grau fundamentaram a parcial procedência convalidando os termos contratuais já pactuados entre as partes, qual seja, a liberação dos valores bloqueados, somente ocorreram após o decurso do prazo de 90 dias, sendo esse prazo considerado de risco para o caso de eventual devolução de valores à Instituição Bancária de origem. Diante disso, não havendo qualquer ilícito praticado pela instituição bancária, em vista que, notificou a parte recorrente do referido bloqueio e encerramento da conta, nos moldes do artigo 5o da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil., não há que se falar em dano moral indenizável. Ressalto ainda que, o encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 4.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

O bloqueio unilateral de valores em conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos materiais e morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a liberação dos valores bloqueados em conta bancária, após o decurso do prazo de 90 dias, conforme regra contratual, contudo, deixou de fixar indenização por danos morais.

Da origem vê-se que a parte autora pretende ser indenizada a título de danos morais,
em razão do bloqueio de valores e acesso à sua conta, com posterior encerramento do vínculo jurídico de modo unilateral.

Em sua defesa, o demandando alegou que
o bloqueio de saldo foi efetuado no dia 19/12/2022 e que no dia seguinte a conta recepcionou um reporte com solicitação de devolução do valor de R$1.000,00 (mil reais) referente a uma transferência PIX.

Afirma que
“diante do reporte bancário recepcionado na conta, o bloqueio de segurança foi efetuado e, considerando a conduta da parte autora em desacordo com o contrato pactuado entre as partes, o Pagseguro optou por encerrar o contrato no mesmo dia por desinteresse comercial mantendo-se o bloqueio de segurança pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias a partir do encerramento da conta, sendo este prazo considerado de risco para o caso de eventual devolução do valor para a Instituição responsável pelo reporte”.

Nas razões recursais, o recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente a pretensão indenizatória.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conquanto a instituição financeira ré defenda que o bloqueio se deu em razão da conduta da parte autora estar em desacordo com o contrato pactuado, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

A instituição bancária se limitou a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, agindo em conformidade com o contrato de prestação de serviços pactuados entre as partes, sem, contudo, comprovar a suposta ilicitude da transação bancária, ou, ainda, que tenha notificado previamente a consumidora acerca do bloqueio dos valores.

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa da Instituição, ela estará obrigada a indenizar o correntista.

Soma-se a isto, o art.
14
do CDC, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento de que o banco deve arcar com os danos causados ao correntista quando bloqueia de forma unilateral valores em conta, sem que haja prévia notificação acerca dos motivos que levaram a instituição financeira a fazê-lo.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reforma a fim de que seja fixada a indenização por dano moral, posto que é evidente o desgaste e o transtorno experimentados pela reclamante ao ter seu dinheiro bloqueado sem justo motivo e sem prévia notificação, mesmo com tentativa de resolução de maneira administrativa.

Como a referida conduta vai muito além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia,
configura-se o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
BANCO.
BLOQUEIO
INJUSTIFICADO DE
CONTA CORRENTE
. RETENÇÃO DE
VALORES
. DESBLOQUEIO EFETUADO SOMENTE APÓS DEFERIMENTO DE LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA
NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1024280-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024